Tribunal: TJPA
Processo: 0066827-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066827-79.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0066827-79.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ALBERTO ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração, no qual
o embargante aponta a existência de contradição no julgado, tendo em vista que a própria sentença apelada já havia reconhecido que a isenção do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 só foi criada com o advento da Lei Estadual nº 6.706/2004, de modo que o Acórdão recorrido aplicou a regra do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/96 retroativamente, violando, com efeito, as regras do art. 6º da LINDB, dos 105 e 106 do CTN, além do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que consagra o postulado constitucional da irretroatividade das leis.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Na ocasião do voto, fui clara sobre o não desconhecimento das regras tributárias, inclusive sobre a irretroatividade da lei tributária. Além disso, fui cristalina sobre o meu entendimento de que os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro devem prevalecer, o que foi acompanhado pela turma julgadora.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de id n° 16497140, que contém a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ISENÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de origem, determinando a anulação do débito fiscal embasado no Auto de Infração nº 012005510007513-4, na importância de R$ 632,24 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que tem como objeto a cobrança de IPVA relativa aos anos de 2000 e 2001.

Em suas razões recursais, o único argumento do Estado do Pará está relacionado a irretroatividade da lei tributária, e que na ocorrência do fato gerador (2000 e 2001) ainda não estava em vigor a isenção legal do IPVA para pessoa com deficiência, que somente ocorreu em 30/12/2004.

É imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais.

No caso, não há dúvidas sobre a condição de pessoa com deficiência do apelado, tanto que nem é objeto do pleito recursal, bem como está suficientemente resguardado pelas provas juntadas nos autos.

Não desconheço das regras tributárias, tampouco sobre a irretroatividade da lei tributária. No entanto, entendo que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana e que desde 1996, ou seja, anterior ao fato gerador (2000 e 2001), a Lei Estadual n° 6.017/1996 já previa a isenção do IPVA para pessoas com deficiência.

Em consonância com os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, bem como pelo fato de sequer ser discutido nos autos, a condição de pessoa com deficiência, entendo que não merece ser reformada a sentença.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Em suas razões recursais (id n° 16683815), o
ESTADO DO PARÁ
aponta a existência de contradição no julgado.

Afirma que a própria sentença apelada já havia reconhecido que a isenção do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 só foi criada com o advento da Lei Estadual nº 6.706/2004.

Aduz que o V. Acórdão embargado, portanto, aplicou a regra do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/96 retroativamente, violando, com efeito, as regras do art. 6º da LINDB, dos 105 e 106 do CTN, além do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que consagra o postulado constitucional da irretroatividade das leis.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado e dar provimento à apelação fazendária, julgando improcedente a ação.

ALBERTO ALVES DA SILVA apresentou contrarrazões (id n° 16960089),

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a existência de contradição no julgado, tendo em vista que a própria sentença apelada já havia reconhecido que a isenção do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 só foi criada com o advento da Lei Estadual nº 6.706/2004, de modo que o Acórdão recorrido aplicou a regra do art. 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/96 retroativamente, violando, com efeito, as regras do art. 6º da LINDB, dos 105 e 106 do CTN, além do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que consagra o postulado constitucional da irretroatividade das leis.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Na ocasião do voto, fui clara sobre o não desconhecimento das regras tributárias, inclusive sobre a irretroatividade da lei tributária. Além disso, fui cristalina sobre o meu entendimento de que os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro devem prevalecer, o que foi acompanhado pela turma julgadora.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024